Tribunal: TJPA
Processo: 0805486-19.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805486-19.2021.8.14.0005

APELANTE: JOSE FAUSTINO BORGES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, F,
DO CPB, E ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E CONCISO, APTO MEIO A COMPROVAR QUE O APELANTE A AMEAÇOU DE MAL FUTURO – MORTE CASO NÃO FICASSE COM ELE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO.

PENA BASE COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO SE MOSTRANDO PROPORCIONAL O ACRÉSCIMO PROMOVIDO PELO SENTENCIANTE EM RAZÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP, MORMENTE POR SE MOSTRAR A DECISÃO SINGULAR DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA QUE PASSA A SER DE 01 MÊS E 05 DIAS DE DETENÇÃO, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE 1/6, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
JOSÉ FAUSTINO BORGES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal c/c art. 71 e art. 7º, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 13623496, que o ora apelante, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 23 horas, ameaçou causar mal injusto à vítima Dara Silva de Lima, sua ex-companheira.

No dia do fato, o apelante teria enviado áudios para a srª. Louane de Lima da Silva, irmã da vítima, contendo ameaças direcionadas a esta, afirmando que “
faria uma besteira
” se ela não ficasse consigo e que não ficaria com mais ninguém.

Conforme os autos, o ora apelante não se conformou com a separação do casal, tendo ficado ainda mais inconformado com o novo relacionamento da ex-companheira, sendo a situação relatada nestes autos o segundo evento de ameaça proferido pelo apelante, o primeiro teria ocorrido em fevereiro de 2021.

Perante a autoridade policial o ora apelante confessou ter enviado os áudios à irmã da vítima, afirmando, porém, não se recordar com clareza dos fatos pois estaria alcoolizado quando os enviou, apesar de ter afirmado não fazer uso de bebida alcoólica, afirmando ainda que só agiu de tal maneira porque estava sendo impedido de ver os filhos.

Em razão do acima descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, caput, c/c art. 71, do Código Penal, e art. 7º da Lei 11.340/06.

Em ID 13623499, recebida a denúncia.

Em ID 13623506, resposta à acusação, sendo ratificado o recebimento da denúncia em documento de ID nº 13623508.

Em ID 13623526, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 13623528/537, com alegações finais orais, por ambas as partes.

Em Sentença, ID 13623539, o magistrado singular reconheceu a parcial procedência da denúncia, condenando o ora apelante, ao final, em 02 meses e 10 dias de detenção.

Em razões recursais, ID 13623549, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas, pois, afirma, a condenação teria se dado somente com base na palavra da vítima, e, subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, ID 13623553, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 14326169, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
JOSÉ FAUSTINO BORGES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal c/c art. 71 e art. 7º, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da Absolvição

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, a condenação restou baseada somente no depoimento da vítima, não tendo o MP comprovado o que alegou nos autos.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante efetivamente proferiu ameaças contra a vítima, afirmando que se esta não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, restando configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que, para sua consumação, não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Tem-se como prova das ameaças perpetradas pelo apelante, as palavras firmes e coesas da vítima, cujo depoimento consta nos autos, armazenado em mídia, em ID 13623528/530, onde a vítima relata as ameaças que lhe foram proferidas pelo apelante, afirmando ainda que as ameaças foram proferidas em razão do inconformismo do apelante com a separação do casal.

É certo, como cediço, que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do crime de ameaça, art. 147 do CP, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque vastas são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

Da dosimetria

Neste ponto do apelo, requer a defesa que se reforme a dosimetria da pena para que seja reduzido o
quantum
cominado em razão da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP.

Há que ser dado provimento a este ponto do apelo.

Ao proferir a sentença penal condenatória, o magistrado singular reconheceu serem favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de onde se deflui que a pena base há que ser cominada no mínimo legal, na medida em que esta só pode se afastar de tal patamar se presente circunstância judicial negativa, sendo a pena base, portanto, de 01 mês de detenção.

Na segunda fase, reconheceu o magistrado reconheceu a presença da agravante do art. 61, II, f. do CP, aumentando a pena até então alcançada para 02 meses e 10 dias de detenção, o que efetivamente se mostra desproporcional à pena base alcançada, devendo, portanto, ser aplicado o percentual de 1/6 de aumento, em conformidade com a jurisprudência do STJ que assim determina:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. 1.
O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a
jurisprudência
desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Assim, deverá a pena do apelante, na segunda fase da dosimetria, passar a 01 mês e 05 dias de detenção, pois, da sentença penal condenatória proferida, não se observa qualquer fundamentação apta a justificar patamar mais elevado do que aquele orientado pelo STJ.

Não havendo causa de diminuição ou aumento de pena, deve permanecer a condenação no patamar anteriormente alcançado, qual seja, 01 mês e 05 dias de detenção, não sendo possível a conversão desta em restritiva de direitos, como preconiza a Súmula 588 do STJ, que assim dispõe:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência
ou grave ameaça no ambiente
doméstico
impossibilita a substituição da
pena
privativa de liberdade por
restritiva de direitos

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, revendo a dosimetria da pena cominada em desfavor do apelante, a reduzir para 01 mês e 05 dias de detenção, mantendo a sentença penal condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 20/07/2023